Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANÇA. COMPROMISSO ASSUMIDO. DESRESPEITO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE.
1. Diante da comprovação de que o inventariante não honrou o compromisso, prestado sob a forma expendida no art. 617, parágrafo único, do Código de Ritos, de bem e fielmente exercer a inventariança, ressai irretocável a determinação judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e sob amparo dos ditames assentados nos arts. 618 e 622, II e V, daquele mesmo Diploma, de nomeação de inventariante dativo.
2. Recurso não provido.